Tribunal: STF
Processo: RE 1565598
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA



Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Taxa. estação rádio base. Tema 919. Modulação dos efeitos. Ressalva. Exceção de pré-executividade apresentada após marco temporal. Validade da tributação.



I. Caso em exame



1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve decisão de rejeição da exceção de pré-executividade.



II. Questão em discussão



2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



III. Razão de decidir



3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 919 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”.



5. No referido paradigma, o Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, mas modulou os efeitos da decisão, de modo que a declaração passasse a valer a partir da data da publicação da ata de julgamento (09.12.2022), ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.



6. No presente caso, em que pese a execução fiscal tenha sido ajuizada em período anterior à publicação da ata de julgamento do paradigma da repercussão gral, o primeiro momento em que o contribuinte se opôs à exação foi por meio de exceção de pré-executividade, a qual fora apresentada somente em julho de 2023, ou seja, posteriormente ao marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, a ressalva da modulação do Tema 919 não se aplica ao presente caso. Precedentes.



IV. Dispositivo



7. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



8. Agravo interno a que se nega provimento.